Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-91.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701216-91.2025.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEFORA FERNANDES DA SILVA BEZERRA APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Sefora Fernandes da Silva Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho. A apelante ocupa o polo passivo de ação de busca e apreensão proposta por Banco Toyota do Brasil S.A. A liminar de busca e apreensão foi cumprida, porém a apelante não purgou a mora. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que a ausência de purga da mora impede a discussão de abusividade das cláusulas contratuais diante do procedimento previsto no Decreto-Lei no 911/1969 que disciplina os procedimentos especial aplicáveis à busca e apreensão de bens móveis. Ela defende em sua apelação que a Constituição Federal garante a ampla defesa e o contraditório. Faz considerações sobre a possibilidade de comparecimento espontâneo do réu para apresentar defesa. Renova sua discussão sobre as cláusulas contratuais. Há evidências de que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença. As razões de apelação não observam o procedimento especial previsto em lei para a busca e apreensão e baseiam seus argumentos no rito do procedimento comum das ações ordinárias. A apelante faz considerações genéricas sobre o direito de defesa no âmbito constitucional que poderia justificar qualquer outro recurso, mas não explica especificamente porque o Juízo de Primeiro Grau teria errado ao observar o procedimento previsto em lei especial. Intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator